Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722093-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO ROBERTO CARVALHO IELEN RECORRIDO: EDUARDO SILVA FREITAS, IMPERIO VEICULOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora. Impenhorabilidade de verbas. Terceiros. Verba de natureza salarial. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Ausência de comprovação da natureza impenhorável. I. Caso em exame 1. Manutenção de penhora SISBAJUD, sob a alegação de que seriam (i) de titularidade de terceiro, (ii) verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis e (iii) inferiores a 40 salários-mínimos, beneficiando-se da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados pertencem, de fato, a terceiros, e não ao agravante; (ii) estabelecer se os valores possuem natureza salarial e, assim, são impenhoráveis e (iii) determinar se os valores são inferiores a 40 salários-mínimos e, por isso, impenhoráveis independentemente da comprovação de sua destinação. III. Razões de decidir 3. O agravante recebeu os valores em decorrência de transação comercial por fabricação de armários, o que descaracteriza a alegação de mera administração de valores de terceiros, integrando os montantes ao seu patrimônio pessoal. 4. Os valores não possuem natureza de mera guarda ou administração para outrem, mas sim de pagamento contratual por obrigação assumida pelo agravante, o que afasta a tese de titularidade alheia. 5. A alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial não prospera, pois, a jurisprudência do STJ admite mitigação dessa proteção, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor. 6. O agravante não demonstrou que a constrição comprometeria o mínimo existencial, razão pela qual é possível manter a penhora mesmo sobre verbas de trabalhador autônomo. 7. A proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança; sua extensão a outras contas depende de comprovação específica da finalidade de reserva de mínimo existencial, o que não foi feito nos autos. 8. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, de comprovar a natureza impenhorável dos valores depositados em conta corrente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O recebimento de valores em decorrência de prestação de serviço afasta a alegação de titularidade de terceiros e caracteriza ingresso regular no patrimônio do agravante. 2. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial. 3.A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, exigindo comprovação específica quanto à finalidade existencial para sua extensão a outras contas. 4. O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 833, incs. IV e X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019 e STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.06.2019, DJe 01.08.2019 (Tema 1054/STJ). A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, afirmando que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos constitui regra absoluta, ressalvada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia. Argumenta que a constrição realizada via SISBAJUD incidiu sobre montante inferior ao limite legal, atraindo a proteção da norma federal, independentemente do tipo de conta em que os valores estavam depositados (poupança, corrente ou aplicação). Sustenta, ainda, que a decisão ignorou a presunção legal de impenhorabilidade e a inversão do ônus da prova, exigindo indevidamente do executado a comprovação da destinação dos valores. Acrescenta que a ausência de prova por parte do exequente torna a penhora ilegal, comprometendo o mínimo existencial do recorrente. Requer, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio imediato dos valores penhorados, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da constrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 76388889). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 76779867). Na petição de ID 76796532, a parte recorrente informa o recolhimento do preparo, contudo apresenta o respectivo comprovante fora do prazo legal, de forma intempestiva. Dessa forma, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028